Tribunal: TJDFT
Processo: 0737573-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO.
1. A competência territorial é relativa, devendo ser alegada em sede de exceção, nos termos do artigo 108 do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão.
2. O aditamento à denúncia para inclusão de tipo penal, mantendo-se as circunstâncias fáticas dos fatos analisados, ainda que acarrete novo prazo para apresentação de defesa, não implica em novo prazo para oferecimento da exceção de incompetência, por tratar-se matéria atingida por preclusão temporal. Precedentes.
3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo).